Tribunal: TJDFT
Processo: 0713919-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO DO BEM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO INVIÁVEL.
I - É consabida a importância da palavra da vítima nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica. Necessário, entretanto, que seja firme e coerente em todas as vezes que prestada, além de confirmada pelos demais elementos de prova.
II - Inviável a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança em contexto doméstico, quando o acervo probatório produzido, especialmente a palavra da própria vítima e demais depoimentos judiciais, demonstra que o réu não tinha o ânimo definitivo de assenhoreamento do bem, sendo atípico o delito de furto majorado imputado na denúncia.
III - A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
IV - Recurso conhecido e desprovido.